Tribunal: TJDFT
Processo: 0746635-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. ORDEM EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO. CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. ÔNUS DA DEVEDORA.

I – Evidenciado nos autos que a devedora, com sua conduta omissiva em indicar os bens sobre os quais recairia a penhora e protelatória em satisfazer a obrigação, motivou a indisponibilidade dos imóveis pelo sistema CNIB, a ela cabe realizar o pagamento dos emolumentos relativos às averbações e cancelamentos de indisponibilidade.

II – Agravo de instrumento desprovido.